Tribunal: STF
Processo: HC 220497
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal. Habeas corpus. Tentativa de furto qualificado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Regime inicial aberto. Possibilidade. Substituição da pena. Ausência de ilegalidade flagrante. Ordem concedida de ofício.



1. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



2. Embora o valor do bem que se tentou subtrair não seja expressivo, a vida pregressa do paciente não autoriza a incidência do princípio da insignificância. Precedentes. 



3. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos foi indeferida pelas instâncias de origem, com base em dados objetivos da causa, notadamente em razão da reincidência do condenado. 



4. O reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de objeto de pequeno valor) autoriza a fixação do regime inicial aberto. Precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial aberto.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MAUS ANTECEDENTES. HABITUALIDADE DELITIVA. 



    1. A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    2. Na hipótese, o agravante é reincidente específico em crimes contra o patrimônio, verificando-se a habitualidade delitiva, além da maior reprovabilidade da conduta, pelo crime haver sido praticado mediante concurso de agentes, o que impede a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 



    3. Agravo regimental improvido.



2. O paciente foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal. A parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância, tendo em vista o pequeno valor do bem subtraído (“três metros de fio de energia elétrica, avaliados em R$ 45,00”). De forma subsidiária, alega a possibilidade da fixação do regime inicial aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos, “em que pese a eventual reincidência” do acionante.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do TJ/SP na internet, verifico que a condenação transitou em julgado para o Ministério Público em 26.05.2022 e para a defesa, em 13.06.2022.



6. Sem prejuízo desse encaminhamento, passo a analisar a possibilidade da concessão da ordem de ofício.



7. O Plenário desta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



8. Na hipótese de que se trata, os autos informam que o paciente é reincidente, ostentando “duas condenações definitivas, uma pela prática do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas (...) e outra por um furto qualificado” (trecho do acórdão da apelação). De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância. 



9. Ocorre que o Plenário do STF, no julgamento dos HCs 123.734, 123.533 e 123.108, todos de minha relatoria, decidiu que, na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



10. No caso, em se tratando de paciente condenado a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, pela tentativa de furto de objeto de pequeno valor, entendo que o reduzido grau de reprovabilidade da conduta autoriza a fixação do regime aberto. Noutros termos: tendo em vista o princípio da proporcionalidade, e atento à tese adotada no precedente do Plenário desta Corte, fica paralisada a incidência do art. 33, § 2º, c, do Código Penal, no caso concreto, para deferir à paciente o regime prisional aberto.



11. Por fim, registro que as instâncias de origem vedaram a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, com base em dados objetivos da causa, notadamente em razão da reincidência do condenado. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva, no ponto.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para fixar o regime inicial aberto.



    Publique-se.



    Comunique-se. 



          Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator